Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REU: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir outras provas, além das constantes dos autos, indicando objetivamente a sua finalidade. Intimem-se. Brasília/DF,de abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora